Tribunal: TJBA
Processo: 8001682-65.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001682-65.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMANOEL MAIA SANTOS

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta por servidor público do Município de Serrinha contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, na qual se pleiteava o pagamento acumulado das gratificações por tempo de serviço denominadas anuênio (Lei Municipal nº 690/2006) e quinquênio (Lei Municipal nº 749/2007).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, previstos em legislações municipais distintas, à luz da vedação constitucional de acréscimos remuneratórios com mesmo fato gerador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal proíbe a acumulação de acréscimos pecuniários com base em idêntico fato gerador, com o objetivo de evitar o denominado “efeito cascata” na estrutura remuneratória do serviço público.

4. As gratificações previstas nas Leis Municipais nº 690/2006 (anuênio) e nº 749/2007 (quinquênio) têm por fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, caracterizando identidade de fundamento jurídico.

5. A diferenciação formal entre os percentuais e a periodicidade de concessão (1% ao ano e 5% a cada cinco anos) não descaracteriza a natureza jurídica comum das vantagens, tampouco autoriza sua acumulação.

6. Comprovado nos autos que o autor já percebe regularmente o adicional de anuênio, é indevida a pretensão de acréscimo por quinquênio, sob pena de violação ao art. 37, XIV, da CF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio quando ambos possuem como fato gerador o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal.

2. A existência de previsões legais distintas não afasta a identidade
jurídica dos institutos nem legitima sua acumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV
; Lei Municipal nº 690/2006, art. 86; Lei Municipal nº 749/2007, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8004331-03.2023.8.05.0248, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, Quinta Câmara Cível, j. 01.09.2025; TJ-BA, Apelação Cível nº 0008179-86.2013.8.05.0248, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 12.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
8001682-65.2023.8.05.0248
, em que figuram como apelante e apelada, respectivamente,
EMANOEL MAIA SANTOS
e
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA